Tribunal: TJDFT
Processo: 0754528-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754528-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0708019-97.2019.8.07.0007, considerou correto o índice de reajuste no plano de saúde da autora indicado por ela, relativo à mudança para última faixa etária, bem como os cálculos apresentados na inicial, e aplicou multa de 20% sobre o valor da causa à agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da não apresentação dos documentos considerados indispensáveis pelo perito judicial para realização da perícia atuarial, conforme consignado no título executivo judicial. Em suas razões recursais, argumenta que as notas técnicas anexadas são suficientes para apuração da base atuarial e estabelecer nova alíquota de reajuste do plano de saúde da agravada em razão da mudança de faixa etária para 59 (cinquenta e nove) anos. Ressalta que os documentos requeridos pelo perito judicial são desnecessários para a elaboração do cálculo. Contesta a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob argumento de ter cumprido com as determinações judiciais, no que se refere à regularização da representação processual e apresentação de todos os documentos solicitados, inexistindo prática de ação que ocasione prejuízo processual à parte ou impeça o regular andamento do processo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, sob justificativa de prejuízo processual, tendo em vista a perda da produção da prova pericial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 67566313. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, a decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 219249962 dos autos de origem): Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por ANTONIA DA COSTA ALMEIDA em desfavor de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. A decisão de id. 161008435, determinou que a apuração do percentual razoável e adequado de majoração da mensalidade da exequente em virtude de sua inserção na última faixa etária deve se dar por meio de cálculos atuariais. A parte exequente formulou um único quesito, qual seja, intimar o perito nomeado a informar qual o percentual adequado de majoração da mensalidade da exequente em virtude de sua inserção na última faixa etária e que respeite os limites estabelecidos pelos itens (ii) e (iii) da alínea (c) do quanto definido pela 2a Seção daquele Sodalício no julgamento do REsp no. 1.568.244-RJ. O perito foi nomeado no id. 189433528, foi definindo em 28/04/2024 que perícia se iniciaria no dia 22 de maio e solicitou documentos à Requerida. A Requerida, nas petições de ids. 196017580, 201951035, 203879198 e 211088039 trouxe justificativas para não fornecer os documentos exigidos pelo perito. Em seguida, o perito nomeado se manifestou no id. 206837428, impugnando as alegações da requerida e pleiteando seja esta obrigada a fornecer os documentos, de modo que possa realizar a perícia. A parte autora se manifestou no id. 211115568, requerendo a não realização da perícia por culpa da requerida, requerendo a homologação dos cálculos apresentados na inicial. Intimada novamente a apresentar a documentação, sob pena de aplicação de multa 20% sobre o valor da causa, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, § 1o, do CPC), bem como presunção de legitimidade e correção das contas apresentadas pela parte autora, a parte requerida se manifestou no id. 219218884, alegando não possuir meios de juntar as informações exigidas. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observo que incumbe à ré a demonstração das bases financeiras e atuariais para implementação dos reajustes. Verifica-se, ainda, que o perito nomeado e a demandada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. controvertem acerca da necessidade de apresentação de documentos para viabilizar a realização do exame pericial. O perito insiste ser necessária a apresentação dos “Anexos da Nota Técnica de Registro de Produto e seus Anexos II-A e II-B enviados à ANS, em Excel, conforme definido na Resolução Normativa ANS No 564, de 15 de dezembro de 2022, do plano contratado pela Autora”. Tal controvérsia já foi decidida há meses (id. 212257013), porém que a parte requerida se nega a juntar a documentação exigida, conforme se verifica de todas as suas manifestações nos autos (ids. 213615349, 219218884). Ante o exposto, aplico à requerida multa de 20% sobre o valor da causa, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, § 1o, do CPC) e considero correto o índice indicado pela autora, bem como corretas as contas apresentadas na inicial. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento. Com relação à exibição de documento ou coisa, assim dispõe os artigos 400 e 404 do Código de Processo Civil: Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. (...) Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se: I - concernente a negócios da própria vida da família; II - sua apresentação puder violar dever de honra; III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal; IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo; V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição; VI - houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos I a VI do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado auto circunstanciado. Sobre as condutas que representa ato atentatório à dignidade da justiça, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. (...) Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes; II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Da leitura dos dispositivos legais em questão, tem-se que o descumprimento de decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação de multa de acordo com a gravidade da conduta. Aliás, por ato atentatório à dignidade da jurisdição pode-se considerar todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar e/ou reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. Tal mecanismo processual visa afastar a deslealdade processual, bem como impor a obediência ao princípio da cooperação, sobretudo considerando-se que é dever de todos os que participam do processo guiarem-se pelos princípios da boa-fé e da cooperação. No caso dos autos, o acórdão transitado em julgado que constituiu o título executivo judicial reconheceu a abusividade no reajuste do plano de saúde da parte agravada relativo à mudança para última faixa etária (59 anos ou mais) e determinou a elaboração de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença para apuração de percentual adequado e razoável (ID 138455017 dos autos de origem). Iniciada a fase de liquidação de sentença, o perito nomeado pelo Juízo requereu que a empresa ora agravante enviasse os documentos necessários para a elaboração do laudo, com relação à Nota Técnica de Registro de Produto e seus Anexos II-A e II-B, em formato EXCEL, conforme definido pela Resolução Normativa ANS no 564/2022, bem como informar os valores pagos pela autora desde o início da vigência da apólice até o último mês disponível e se o plano contratado possui mais de trinta vidas (ID 194079036 dos autos de origem). Entretanto, a agravante se limitou a juntar apenas a Nota Técnica de Registro de Produto, sem os respectivos anexos, entendendo ser suficiente para apuração da base atuarial do contrato. Ainda, argumentou ser impossível a juntada de toda a base de dados que acompanha a nota, tendo em vista conter dados pessoais de terceiros e representar milhares de laudas (IDs 196017580 e 201951035 dos autos de origem). Em resposta, o expert rebateu os argumentos da agravante, informando que os dados requeridos são exclusivamente numéricos e agregados, pois constituem apenas informações acerca das receitas e despesas consolidadas, sem relação com dados pessoais, como recibos de consultas, exames, reembolso, cirurgia ou outros procedimentos que pudessem identificar terceiros não integrantes da lide. Além disso, ressaltou a necessidade do envio de tais documentos, de poucos megabytes, justamente para apurar o percentual adequado e razoável do reajuste da última faixa etária, sem os quais é impossível o cumprimento do encargo conforme consignado no título judicial (ID 203879198 dos autos de origem). Estabelecida a controvérsia acerca da necessidade dos documentos, sobreveio a decisão de ID 212257013 dos autos principais, considerando ilegítima a recusa da agravante em fornecer os documentos requeridos pelo perito, sob fundamento de que as justificativas apresentadas não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 404 do CPC. Na mesma oportunidade determinou a intimação da agravante para juntar a documentação exigida, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e considerar os cálculos apresentados pela agravada em sua petição inicial. Transcrevo: Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por ANTONIA DA COSTA ALMEIDA em desfavor de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. A decisão de id. 161008435, determinou que a apuração do percentual razoável e adequado de majoração da mensalidade da exequente em virtude de sua inserção na última faixa etária deve se dar por meio de cálculos atuariais. A parte exequente formulou um único quesito, qual seja, intimar o perito nomeado a informar qual o percentual adequado de majoração da mensalidade da exequente em virtude de sua inserção na última faixa etária e que respeite os limites estabelecidos pelos itens (ii) e (iii) da alínea (c) do quanto definido pela 2a Seção daquele Sodalício no julgamento do REsp no. 1.568.244-RJ. O perito foi nomeado no id. 189433528, foi definindo em 28/04/2024 que perícia se iniciaria no dia 22 de maio e solicitou documentos à Requerida. A Requerida, nas petições de ids. 196017580, 201951035, 203879198 e 211088039 trouxe justificativas para não fornecer os documentos exigidos pelo perito. Em seguida, o perito nomeado se manifestou no id. 206837428, impugnando as alegações da requerida e pleiteando seja esta obrigada a fornecer os documentos, de modo que possa realizar a perícia. A parte autora se manifestou no id. 211115568, requerendo a não realização da perícia por culpa da requerida, requerendo a homologação dos cálculos apresentados na inicial. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observo que incumbe à ré a demonstração das bases financeiras e atuariais para implementação dos reajustes. Verifica-se, ainda, que o perito nomeado e a demandada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. controvertem acerca da necessidade de apresentação de documentos para viabilizar a realização do exame pericial. O perito insiste ser necessária a apresentação da “Nota Técnica de Registro de Produto e seus Anexos II-A e II-B enviados à ANS, em Excel, conforme definido na Resolução Normativa ANS No 564, de 15 de dezembro de 2022, do plano contratado pela Autora”. Consoante previsão do art. 473, § 3o, do CPC, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Além disso, nos termos do art. 404 do CPC, somente se mostra legítima a recusa da parte em exibir os documentos em Juízo se: I - concernente a negócios da própria vida da família; II - sua apresentação puder violar dever de honra; III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal; IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo; V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição; VI - houver disposição legal que justifique a recusa da exibição." Desta forma, não se enquadrando a recusa da requerida em nenhuma das hipóteses mencionadas, tenho por ilegítima a recusa por ela apresentada. A simples alegação da parte de que o documento solicitado seria desnecessário à realização da perícia, sem indicar em qual preceito legal baseia-se sua recusa, não merece acolhida ante a falta de amparo técnico e legal. Diante do exposto, intimo a requerida SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. a, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a Nota Técnica de Registro de Produto e seus Anexos II-A e II-B enviados à ANS, em Excel, conforme definido na Resolução Normativa ANS No 564, de 15 de dezembro de 2022, do plano contratado pela Autora, sob pena de aplicação de multa 20% sobre o valor da causa, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, § 1o, do CPC), alertando-se que a não apresentação do documento, inviabilizando a perícia, acarretará a presunção de legitimidade e correção das contas apresentadas pela autora na inicial. Sendo o documento juntado aos autos, intime-se o perito para início dos trabalhos. Não cumprindo a executada a determinação, venham conclusos. Intime-se. (destaquei) Dessa decisão a parte agravante não apresentou recurso. Preclusa, portanto, a controvérsia sobre a necessidade dos referidos documentos, e devidamente intimada para juntar os referidos documentos, a agravante peticionou no ID 219218884 dos autos de origem reiterando suas alegações sobre violação de sigilo de terceiros e defendendo que os documentos já juntados são suficientes para análise dos reajustes aplicados, sem cumprir o comando judicial a contendo. Nesse contexto, correta a decisão agravada que considerou os cálculos apresentados pela agravada e aplicou multa à agravante, uma vez que sua conduta de descumprir a ordem judicial, com argumentos genéricos já rejeitados conforme decisão supra, se amoldou ao ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES MULTA. ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA CPC, ART.77. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Diante da inexistência de justificativa para o descumprimento reiterado da ordem judicial pelo agravante, resta caracterizado o ato deliberado e voluntário que pode ser punido como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Nessa suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas pelo Poder Judiciário. 6. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. Precedente: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1711869, 07119197020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BTN. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CREDITO RURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR. 1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%. 2. O juízo na origem homologou a proposta dos honorários e determinou o depósito dos valores. Em caso de ausência de depósito, determinou a penhora online do dinheiro. Insatisfeita, a credora interpôs agravo de instrumento para decretar a perda da prova pericial contábil em prejuízo do agravado. 3. Consultando os autos originais, após a ciência da interposição do agravo de instrumento, o juízo manteve os termos da decisão agravada (ID 111229119). Na sequência, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para possibilitar a perícia contábil (ID 113247276), requerida para elucidar os valores efetivamente devidos a título de crédito rural. Intimado, o Banco do Brasil aceitou o bloqueio dos valores (ID 113431901). Logo após, o perito do juízo solicitou a apresentação da cópia ou da microfilmagem da cédula de crédito rural n. 89/00023-4 para verificar as taxas de juros pactuadas e a sistemática de correção do saldo devedor. Então, a decisão ID 119636958 determinou o prazo de 15 (quinze) dias para juntada dos documentos, sob pena da perícia ser realizada com as informações disponíveis nos autos (art. 400, II, do CPC). 4. Cabe ao juízo da execução adotar as medidas adequadas para exibição do documento, inclusive as indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Nesse aspecto, o juízo da execução pode ordenar em qualquer momento do processo que os sujeitos forneçam informações relacionadas ao objeto da execução (III), sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 772, II, c/c art. 774, ambos do CPC). 5. O CPC é expresso ao conferir os poderes necessários para o cumprimento da ordem de entrega de documentos (art. 773, do CPC), sendo preferível a apresentação do documento à estimativa de valores, já que o perito fundamentou a necessidade de se determinar os juros pactuados e a sistemática de correção dos valores. Percebe-se que o juízo ainda não esgotou todas as possibilidades previstas em lei para obtenção do documento, de modo a não haver motivo para justificar a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1613284, 0739476-03.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2022, publicado no DJe: 21/09/2022.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FICHA EVOLUTIVA DE DÉBITO DOS SALDOS- DEVEDORES. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. TERMOS ADITIVOS. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. PAGAMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 400 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC DE 2015. 1. O interesse processual, uma das condições da ação, consubstancia-se na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Tendo a parte requerida se quedado inerte até mesmo depois de intimada judicialmente para apresentar os documentos requeridos pelo autor, há de se reconhecer a existência da pretensão resistida. 2. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos pode ser objeto de 'produção antecipada de provas'. Inteligência dos artigos 381, 396, 397 e 399 do CPC 2015. 3. Estabelece o art. 400 do Código de Processo Civil que pode o Juiz adotar medidas coercitivas, a fim de que seja o requerido compelido a exibir o documento pleiteado, inclusive com cominação de multa para o caso de descumprimento da ordem. 4. Tendo o requerido dado causa ao ajuizamento da ação e, inclusive, descumprido ordem judicial quando instado a apresentar os documentos requeridos pelo autor, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é medida que se impõe. 5. Em causas cujo valor atribuído é baixo, aplicável o critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC 2015). 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1373039, 07396348920208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. ART. 400, I, CPC. 1. A parte que deixa de exibir documento essencial para comprovação da relação jurídica firmada atrai contra si a presunção de veracidade do que se pretendia comprovar com a apresentação do documento, consoante inteligência do art. 400, I, do CPC. 2. A exibição do contrato de empréstimo consignado, assinado e seguido da liberação do crédito comprova a relação jurídica firmada. 3. Negou-se provimento ao recurso do quarto réu. Deu-se provimento à apelação do primeiro réu. (Acórdão 1876632, 0721727-27.2022.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2025 13:51:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador